Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-60.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001796-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (IMPETRANTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), ALDERONI RODRIGUES PEDROSO DE MELO - CPF: 045.966.321-62 (PACIENTE), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), FELIPE HENRIQUE DA SILVA - CPF: 035.442.611-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCE DE MELLO - CPF: 003.000.261-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA

- PRISÃO
PREVENTIVA
–

1
.

ILEGALIDADE
DA PRISÃO
PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 316 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
– INOCORRÊNCIA –
REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANALISA
DOS – PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
INDEFERIDOS
–

NECESSIDADE DA
CUSTÓDIA PROVISÓRIA
DEMONSTRAD
A
– MERA IRREGULARIDADE
–

2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA

–

DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

3.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente
na
colocação
do paciente
em liberdade
,

principalmente
porque
, na espécie, ficou

demonstrada
a necessidade de se manter
sua
custódia cautelar
, tendo em vist
a
que
os

requisitos

legais autorizadores
à
sua decretação
foram
analisados
pelo magistrado
e
os
pedidos de revogação indeferidos.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Michell
Anderson
Spreafico
, em favor de
Alderoni
Rodrigues Pedroso de Melo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 8 de junho de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de associação criminosa e roubo majorado em continuidade delitiva (
arts
. 288, parágrafo único, e 157, § 2º II, § 2º-A, I, na forma do art. 71,
caput
, do Código Penal), cuja prisão, foi convertida em preventiva, nos autos da Ação Penal n. 1018688-72.2021.8.11.0002, em trâmite no juízo acima mencionado.

Sustenta o impetrante que “
o juízo a quo arbitrariamente cerceia a liberdade do denunciado sem justa causa, mantendo-o em cárcere desde a data de 08 de junho de 2021,
sem no entanto
que fosse observada as formalidades legais do advento da Lei 13.964/19, que por sua vez alterou a redação do caput do art. 316, CPP, que
por sua vez prevê a revisão
ex

officio
da
p
risão preventiva, o que não ocorreu, caracterizando abuso de poder e excesso de prisão
”.

Alega
que
desde 10 de junho de 2021, quando a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, o magistrado não mais revisou a necessidade da
sua
manutenção, em afronta ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, destacando que, com isso, está caracterizada a ilegalidade da sua custódia.

Aduz que não há necessidade na manutenção da prisão do paciente, porquanto

ele
ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor

ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID
117477989
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

117696985
, no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no
ID

118031498
,
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo em
pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, no que concerne
a
violação ao art. 316 do Código de Processo Penal, deve ser ressaltado que tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade e, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação da paciente em liberdade
, principalmente
porque
estão presentes
os requisitos da prisão preventiva
.

Aliás,

o
Ministro Gilmar Ferreira Mendes, acerca da temática, em decisão monocrática
no
Habeas Corpus
n. 18
.
469
e
publicada
em
8 de maio de 2020, deixou assentado:

A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP
.
Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a
ratio
legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória
. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (
ex

officio
) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.

Destacamos

Além disso,
das informações prestadas pela autoridade
judiciária acoimada de
coatora,
depreende-se
que foi
feita a
análise
dos fundamentos da
prisão
preventiva
do paciente
,
assim como
foram

examinados

os
pedidos de revogação da aludida
custódia
,
que
foram indeferidos
,

estando
, portanto, evidente que
, na espécie,
ainda se faz necessária
sua custódia provisória.

A propósito, vejam- estes trechos da aludida peça informativa:

[...] A prisão em flagrante foi comunicada nos autos do APF n.º 1017623-42.2021.8.11.0002, onde foi homologada a prisão em flagrante e realizada audiência de apresentação da pessoa presa (custódia), ocasião em que a
prisão em flagrante do acusado
Alderoni
foi convertida em prisão preventiva
.
A denúncia foi recebida em 30.06.2021 (id. 59428100),
quando na mesma decisão houve apreciação quanto a pedido de revogação da prisão do acusado
Alderoni
, sendo mantida sua custódia cautelar
, estando incólumes os requisitos ensejadores da decretação, pera garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (o acusado demonstrou desinteresse em cumprir reprimenda contra si aplicada, mesmo em uso de tornozeleira eletrônica se envolveu em novo delito doloso, trazendo sensação de insegurança à sociedade).
..

O i. Advogado de Felipe requereu a juntada da Gravação do momento dos fatos na lotérica. Foram deferidos os requerimentos nos exatos termos pleiteados pelas partes.
No mesmo ato, foi uma vez mais procedida análise quanto aos fundamentos da prisão preventiva, mantendo-se presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, excetuando-se somente a garantia da instrução criminal
.
..

Em 21.10.2021, foi proferida decisão (id. 68316383), quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva de
Alderoni
Rodrigues Pedroso de Melo
. O pleito foi uma vez mais indeferido, tendo em vista que as diligências requeridas pelo MP foram reiteradas de ofício por parte do Gestor Judicial desta 4.ª Vara Criminal, restando pendente de resposta por parte da d. autoridade policial, porém, ainda dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Destacamos

De outro prisma,
não se pode olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures,
ainda persistem os requisitos da prisão preventiva
.

Com efeito,
d
a decis
ão
que decret
ou e

d
aquela
manteve a prisão
do paciente
,

verifica-se
que
ele
é contumaz na prática delitiva, pois ostenta condenação criminal pretérita e mesmo usando tornozeleira eletrônica cumprindo pena no regime semiaberto, envolveu
-se
em novo delito doloso.

Desse modo, deve ser reconhecido que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por derradeiro,
embora
o

impetrante tenha alegado que o paciente
tem
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
como se sabe,
tais atributos não
têm
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Todavia,

deve ser salientado

que
,
do
histórico criminal
do
favorecido
,
fica
claro
que ele
não tem
bons predicados.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Alderoni
Rodrigues Pedroso de Melo
;
por consequência,

denego a ordem

de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022